Tribunal: STF
Processo: ARE 1392698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS CIVIS. PEDIDO DE REINCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP). GRATIFICAÇÃO EXTINTA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.146/97. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE IRDR QUE PACIFICOU O ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. NÃO PROVIMENTO DO APELO.



    I. Demanda ajuizada com o fito de assegurar a reincorporação da Gratificação de Função Policial - GFP, em cumulação com GAP.



    II. Da análise da documentação e das premissas legais, verifica-se que o pedido não merece prosperar, haja vista que a partir da edição da Lei 7.1456/97 os autores/apelantes passaram a perceber a GAP (Gratificação de Atividade Policial) em substituição das GFP (Gratificação de Função Policial).



    III. Desse modo, verifica-se que Lei nº 7.146/97 constitui-se ato de efeito concreto, sendo a data da sua publicação o termo a quo para a contagem do prazo prescricional de eventuais discussões sobre as vantagens suprimidas, o que leva ao reconhecimento da prescrição no caso em comento, uma vez que a demanda originária somente foi proposta em 2013.



    IV. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0006411-88.2016.8.05.0000 que deve ser aplicado ao caso concreto.



    V. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente